Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CPC. ART. 922. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição da suspensão da marcha processual, de acordo com a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil.
2. O art. 922 do CPC preceitua que, convindo às partes, poderá haver a suspensão do curso do processo de execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2.1. Não foi fixada, para essa hipótese em abstrato, o prazo da suspensão, o que confere ao credor o poder de definir, em cada caso, o respectivo lapso temporal.
3. O fato de terem as partes transacionado não afasta os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Aliás, o eventual entendimento em sentido contrário imporia o reconhecimento de ineficácia da regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, pois sua aplicação tem como premissa exatamente a existência de autocomposição entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.